Tribunal: STJ
Processo: 5052436-36.2023.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118062 - MG(2025/0456003-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSTROI INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULA MIRANDA DA CUNHA - MG159369
ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADORA
: FERNANDA GOMES DE RESENDE - MG138526
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato praticado pelo Presdidente da Superintendência de Proteção e
Defesa do Consumidor de Uberlândia - MG. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi -- . O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56333931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a82276f-ad71-45be-89c6-f7fb9b1698ff

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a82276f-ad71-45be-89c6-f7fb9b1698ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118062 - MG(2025/0456003-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSTROI INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULA MIRANDA DA CUNHA - MG159369
ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADORA
: FERNANDA GOMES DE RESENDE - MG138526
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato praticado pelo Presdidente da Superintendência de Proteção e
Defesa do Consumidor de Uberlândia - MG. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi -- . O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA
APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - ATO
ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL - ANÁLISE DA LEGALIDADE -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM O DEVIDO PROCESSO
LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE MANTIDA - PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR PRESERVADO -
RECURSO DESPROVIDO.
- O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a
legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão.
- Verificado que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON observou o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como que a decisão foi
amparada em normas do Código de Defesa do Consumidor e demais normas consumeristas,
deve ser mantida a multa aplicada, bem como deve ser preservado o seu valor, por se
mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O acórdão recorrido examinou mandado de segurança no qual se discutiu a
legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, delimitando,
desde logo, que o controle judicial de atos administrativos deve ater-se à legalidade, sem
incursão no mérito, e concluindo pela higidez do procedimento e da sanção (fls. 254-
267). Quanto à base normativa da sanção, registrou que a multa é prevista no
I,
art. 56,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no
I, do Decreto
(fls.
art. 18,
2.181/1997
262-263), e que sua dosimetria deve observar o
do CDC (gravidade da infração,
art. 57
vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e, no Decreto
os
2.181/1997,
arts. 24 a 28 (circunstâncias atenuantes e agravantes, reincidência, extensão do dano e
vantagem auferida) (fls. 265-266). Com base nas cópias do processo administrativo
(ordens 04 e
), concluiu que os parâmetros legais foram observados e que o valor
21/23
de R$ 17.965,52 não se mostrava exorbitante, preservando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 265-267). Em desfecho, negou provimento ao
recurso, mantendo a multa e condenando a apelante ao pagamento das custas recursais
(fls. 267).
Em embargos de declaração, o mesmo relator rejeitou-os por ausência de
omissão, contradição ou obscuridade (fls. 300-305). Reafirmou que o acórdão apreciou a
legalidade do processo administrativo e da multa com base nas normas consumeristas, na
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e nos parâmetros do
do CDC (fls. 303-304). Assentou que a alegada contradição do
do
art. 57
art. 1.022
Código de Processo Civil (
diz respeito à incompatibilidade entre
CPC/2015)
fundamentos internos da decisão, o que não se verificou (fls. 304). .
No Recurso Especial, a recorrente sustentou negativa de vigência à
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), especialmente ao
-A
Lei 6.766/1979
art. 32
inserido pela
(Lei do Distrato), bem como violação aos arts. 11, 489,
Lei 13.786/2018
1.022, 1.025, 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil 2015 (
, ao
CPC/2015)
III, “a”, da
e a princípios constitucionais (legalidade, proporcionalidade,
art. 105,
CF/88
ampla defesa e contraditório) (fls. 312-348). Em síntese, afirmou que: a controvérsia é de
direito e não demanda reexame de provas, não incidindo a
(fls. 322-323,
Súmula 7/STJ
329-332); o acórdão deixou de enfrentar a aplicação integral do
-A da
art. 32
(fls. 320-321, 327-328), contrariando o princípio da especialidade e a
Lei 6.766/1979
disciplina específica do distrato; houve usurpação de competência pelo PROCON, que
não poderia afastar a legislação especial e os termos contratuais (fls. 336-341); e
configurou-se violação a dispositivos do
(arts. 11, 489, 1.022 e 1.025) em
CPC/2015
razão de ausência de fundamentação suficiente e negativa de prestação jurisdicional (fls.
328-334, 329-334).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi proferida pelo Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, que o inadmitiu por intempestividade, com
fundamento no
V, do
(fls. 390-391). A decisão registrou que a
art. 1.030,
CPC/2015
intimação do acórdão dos embargos de declaração ocorreu em
iniciando-se o
17/02/2025,
prazo em
e encerrando-se em
ao passo que o protocolo do REsp
18/02/2025
11/03/2025,
se deu em
(fls. 390). Salientou que, apesar da intimação para comprovação
12/03/2025
de feriado local nos termos do
§ 6o, do
(
, a
art. 1.003,
CPC/2015
Lei 14.939/2024)
recorrente não apresentou documento idôneo e permaneceu inerte (fls. 390-391),
ensejando a inadmissão.
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
sustentando a tempestividade e a necessidade de processamento do REsp (fls. 399-405;
413-422; 414-417; 418-540; 541-542). Colacionou a Portaria
no
STJ/GP
790/2024,
referente aos feriados e pontos facultativos de 2025 na Secretaria do STJ (fls. 414), a
Portaria Conjunta TJMG no
(alterada pela Portaria no
), que
1658/PR/2025
1671/2025
consolida o calendário de feriados e suspensões de expediente (fls. 418-422), e extratos
do calendário oficial (“Feriados Locais”) do TJMG (fls. 415-417). No mérito, reiterou a
negativa de vigência ao
-A da
e a violação aos arts. 11 e 1.022 do
art. 32
Lei 6.766/1979
além do
IX, da
e o prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/2015,
art. 93,
CF/88,
, defendendo o princípio da especialidade em conflito aparente entre normas
CPC/2015)
(fls. 405-407, 408-410). Ao final, requereu provimento do agravo para reconhecer a
admissibilidade e determinar o seguimento do Recurso Especial (fls. 410).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Ora Nobres Ministros, em primeiro lugar, no caso dos autos, basta uma singela leitura
da sentença prolatada pelo eminente magistrado de primeiro grau, o que foi repetido pelo
Augusto Colegiado recorrido, para constatar que não há qualquer fundamentação/motivação
adequada quanto a aplicação integral da LEI FEDERAL no
em especial do seu
6.766/79,
artigo 32-A.
REPITA-SE: A relação jurídica havida entre as partes está regulamentada pela Lei
Federal no
que versa sobre o Parcelamento do Solo Urbano, cujos dispositivos
6.766/79,
devem ser respeitados, pois referida legislação veio justamente para estancar eventual
brechas e falhas existentes na legislação pátria, de tal forma a pacificar as relações jurídicas
regulamentadas pela Lei Federal no 6.766/79.
Notem ilustres Ministros, lamentavelmente, a eventual alegação de que a alteração
realizada democraticamente pelo Congresso Nacional em 2018 não se aplicaria ao presente
caso e aos contratos assinados antes da respectiva alteração legislativa, não se sustenta,
posto que a rescisão contratual está se operando neste exato momento, de tal sorte que não
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

pode o Poder Judiciário se sobrepor às questões que cabem única e exclusivamente ao
Parlamento Brasileiro, sob pena de violar expressamente ao artigo 2o da Carta Republicana,
que assim determina:
[...]
Assim, há manifesta NULIDADE na DECISÃO RECORRIDA, tendo em vista a
AUSÊNCIA de FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, nos termos acima articulados,
devendo esta Augusta Corte Especial acolher o presente pedido para ANULAR a
DECISÃO RECORRIDA por manifesta violação aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025 do
NCPC, artigo 32-A, incisos I e II, §1o, da Lei Federal no
os quais possuem lastro
6.766/79,
constitucional (artigos 2o e 93, IX, da Carta Magna) e, determinar a remessa dos autos a
instância anterior para que apreciem adequadamente questão, retornando-o ao “status quo.
[...]
Conforme já narrado acima, a relação jurídica entabulada entre as partes é
expressamente regulamentada pela Lei Federal no
denominada Lei do
6.766/79,
Parcelamento do Solo Urbano, cujo distrato está expressamente previsto em seu artigo 32-
A, inserido Lei Federal n.o
(Lei do Distrato).
13.786/2018
Portanto, cumpre-nos observar que face a conhecida variação, no entendimento
jurisprudencial, acerca dos percentuais de ressarcimento e de retenção de valores
determinados a partir do desfazimento de negócios de aquisição imobiliária, o legislador
houve por bem estabelecer critérios objetivos e uniformes aplicáveis às diversas hipóteses e
causas da rescisão de avenças dessa espécie.
[...]
Não pode o órgão administrativo, a seu bel prazer, decidir que há ilegalidade ou que
não se aplica a legislação especial, competência esta exclusiva do Poder Judiciário, razão
pela qual, em homenagem ao prinicpio da legalidade e nos termos do artigo 8o do NCPC,
artigo 32-A da Lei Federal no
artigo 5o, incisos II e LIII, da CF, requer a este
6.766/79,
Augusto seja conhecido e providos o PRESENTE RECURSO a fim REFORMAR a decisão
recorrida e, por conseguinte, afastar a multa aplicada a esta Recorrente, como medida justa e
perfeita.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
O que se percebe das alegações da apelante é que esta pretende uma verdadeira
revisão pelo Poder Judiciário da decisão administrativa, como se fosse instância revisora do
mérito administrativo, o que, como visto acima, não é possível.
Ademais, não se pode analisar o caso de forma isolada, aplicando- se apenas a
legislação citada pela ora apelante (art. 32-A, da Lei Federal n.
), esquecendo-se
6.766/79
das demais normas, em especial o Código de Defesa do Consumidor, que norteia a relação
consumerista existente entre as partes e que deve ser observada por todo fornecedor de
serviços e produtos.
[...]
O
do Código de Defesa do Consumidor, sobre a multa administrativa, dispõe
art. 57,
que se devem observar três parâmetros, quais sejam: gravidade da infração; vantagem
auferida e condição econômica do fornecedor. Vejamos:
[...]
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

Na mesma toada, o Decreto Federal n.
em seus artigos 24 a 28, traz as
2.181/97,
disposições para a gradação das sanções administrativas previstas no CDC. Vejamos
também:
[...]
Na hipótese, verifica-se que foram observados os parâmetros estabelecidos na
legislação citada, com o fim de se fixar a multa administrativa em discussão nos autos,
como se pode ver das cópias do processo administrativo juntado aos autos (ordens 04 e
).
21/23

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 0e699552-dd01-407a-9f86-808a7fa5e107

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.118.062 / MG
Número Registro: 2025/0456003-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243420916004 50524363620238130702
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTROI INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
PAULA MIRANDA DA CUNHA - MG159369
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADORA : FERNANDA GOMES DE RESENDE - MG138526
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO DE PERMANÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56312987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 34bee9c9-6509-485e-8d76-cbaee1cbfaa3

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 34bee9c9-6509-485e-8d76-cbaee1cbfaa3